Tribunal: TJDFT
Processo: 0707011-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707011-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERNESTO FERREIRA DA SILVA, GILMAR ALMEIDA SILVA, GENESIO ALMEIDA SILVA, GILBERLANDIA ALMEIDA SILVA, GILBERTO ALMEIDA SILVA, HENRIQUE ALMEIDA SILVA, ROBERLANDIA ALMEIDA SILVA, AUREA ALMEIDA, RODRIGO ALMEIDA SILVA, RENATO ALMEIDA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito